Tribunal: TJSP
Processo: 2029808-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR JURÍDICO DE RIBEIRÃO PRETO. RESERVA DE VAGA PARA CANDIDATO APROVADO EM 1o LUGAR NA LISTA DE COTAS PARA PARDOS/NEGROS. Admissibilidade. Fotografias acostadas sinalizam que o agravado apresenta fenótipo condizente com a sua autodeclaração de pardo, desde a infância até a vida adulta. Entendimento corroborado pelas declarações prestadas por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR JURÍDICO DE RIBEIRÃO PRETO. RESERVA DE VAGA PARA CANDIDATO APROVADO EM 1o LUGAR NA LISTA DE COTAS PARA PARDOS/NEGROS. Admissibilidade. Fotografias acostadas sinalizam que o agravado apresenta fenótipo condizente com a sua autodeclaração de pardo, desde a infância até a vida adulta. Entendimento corroborado pelas declarações prestadas por entidades que combatem o racismo e pela OAB. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029808-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO, é agravado PETTERSON FELIPE SANTOS MACEDO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029808-21.2020.8.26.0000
2/4
Voto no
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029808-21.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
AGRAVADO: PETTERSON FELIPE SANTOS MACEDO DE CARVALHO (A.J.G.)
VOTO No 49.697 (BS)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONCURSO
PÚBLICO.
PROCURADOR JURÍDICO DE RIBEIRÃO PRETO. RESERVA DE
VAGA PARA CANDIDATO APROVADO EM 1o LUGAR NA
LISTA DE COTAS PARA PARDOS/NEGROS. Admissibilidade.
Fotografias acostadas sinalizam que o agravado apresenta fenótipo
condizente com a sua autodeclaração de pardo, desde a infância até a
vida adulta. Entendimento corroborado pelas declarações prestadas
por entidades que combatem o racismo e pela OAB. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela PREFEITURA
DE
RIBEIRÃO PRETO, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau da 1a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto, que deferiu em parte pedido de
tutela de urgência formulado nos autos da ação ordinária no
1003225-50.2020.8.26.0506,1tão somente para determinar a reserva de uma vaga de
Procurador Jurídico ao agravado, classificado em 1o lugar na lista de cotas para
pardos/negros, até ordem em contrário daquele Juízo, sem prejuízo da continuidade do
concurso público no 001/2019.
1 Fls. 175-176 - decisão da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. REGINALDO SIQUEIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029808-21.2020.8.26.0000
3/4
Voto no
A Municipalidade agravante sustenta que a Comissão do certame excluiu o
agravado da lista de cotas para pardos/negros, sob o entendimento de que o candidato
não apresenta fenótipo condizente com a sua autodeclaração de pardo, bem como ser
insuficiente para tal mister o critério da afro-ascendência, razões pelas quais requer a
reforma da decisão.
O recurso foi regularmente processado.2
Foi apresentada contraminuta.3
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Ao contrário do esposado pela Municipalidade agravante, as fotografias de
fls. 139-146 sinalizam que o agravado apresenta fenótipo condizente com a sua
autodeclaração de pardo, desde a infância até a vida adulta.
Anote-se que tal entendimento é corroborado pelas declarações prestadas
por entidades que combatem o racismo das quais o agravado participou ativamente -,
bem como pela declaração emanada pela Seccional de Niterói da OAB/RJ, no qual atua
2 Fls. 190-191.
3 Fls. 196-207.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029808-21.2020.8.26.0000
4/4
Voto no
como colaborador na Comissão de Igualdade Racial.4
Destarte, de rigor a manutenção da decisão que concedeu em parte a
tutela de urgência, para determinar a reserva de uma vaga de Procurador ao autor pela
lista de candidatos negros/pardos, prevista expressamente no edital.
Pelo exposto, proponho a meus ilustres pares que seja negado provimento
ao agravo.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
4 Fls. 148-150.